Tribunal: STF
Processo: HC 267621
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.063.177/BA, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRENO DOS SANTOS REIS e RIAN CONCEICAO DOS SANTOS, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
Consta dos autos que, em 25/10/2025, os pacientes foram presos em flagrante como incursos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva.
O impetrante sustenta que o decreto constritivo estaria lastreado na gravidade abstrata do delito imputado aos acusados, inexistindo elementos concretos passíveis de justificar a segregação antecipada.
Aduz não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual poderia ser substituída pelas cautelares alternativas não prisionais do art. 319 do referido diploma legal.
Alega que BRENO é pai de criança de apenas três anos de idade, sendo o responsável pelo seu sustento e cuidados, situação que ensejaria a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.
Destaca que RIAN se encontra em acompanhamento psicológico regular, em razão de dependência química leve.
Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que a sua prisão preventiva seja revogada mediante a aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 5).

Ao final, busca-se “seja conhecido e deferido o writ, para revogar a prisão preventiva dos pacientes e aplicar-lhe alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se que responda ao processo em liberdade” (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator